Tribunal: STJ
Processo: 0108229-33.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811798 - PR (2024/0465063-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VERSATIL AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS FERREIRA FELIPE - SP315948
FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - SP358710
AGRAVADO
: RSG GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CAUTELAR. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente a
decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de forma
motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Não cabe, em recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f7277b8e-13b0-42c1-99cc-469c985a9877

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811798 - PR (2024/0465063-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VERSATIL AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS FERREIRA FELIPE - SP315948

FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - SP358710
AGRAVADO
: RSG GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CAUTELAR. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente a
decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de forma
motivada, embora em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Não cabe, em recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERSÁTIL AGRÍCOLA LTDA. contra
decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial por
inexistência de violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal
de origem enfrentou de forma fundamentada as questões pertinentes; inadmissibilidade
da revisão pretendida quanto aos artigos 22-A da
e 300 do Código de
Lei n. 9.307/1996
Processo Civil, que exigiria reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 493-495).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 512-543), a parte agravante
alega que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar óbices ao conhecimento do
recurso por tratar-se de controvérsia que envolve a própria norma dos requisitos da tutela
de urgência retratados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Houve negativa de
prestação jurisdicional por não apreciar, de modo específico, a tese referente à
determinação de instauração de arbitragem sem concessão de medida de urgência, em
violação do artigo 22-A da
Não incide a Súmula n. 7 do Superior
Lei n. 9.307/1996.
Tribunal de Justiça, pois busca apenas a revaloração jurídica de fatos já fixados no
Documento eletrônico VDA53319468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:05
Código de Controle do Documento: 697f193b-3425-4645-b438-baf538f480f5

acórdão recorrido, sem pretensão de reexame probatório amplo, e que há plausibilidade
e perigo de dano comprovados para a tutela requerida. Não incide a Súmula n. 735 do
Supremo Tribunal Federal quanto ao capítulo em que se combate a exigência de
instauração de arbitragem, por se tratar de determinação autônoma que não integra o
juízo de urgência, além de apontar precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a
dinâmica da competência entre o juízo estatal e o arbitral (fls. 512-543).
Não houve impugnação ao agravo interno, não estando a parte agravada
representada nos autos (e-STJ, fls. 546).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, VERSÁTIL AGRÍCOLA LTDA. ajuizou ação cautelar pré-
arbitral com pedido de tutela de urgência contra RSG GESTÃO DE ATIVOS LTDA.,
alegando práticas de concorrência desleal por parte da franqueadora, que estaria
vendendo produtos a preços mais baixos diretamente aos consumidores e manipulando
endereços de clientes para subtrair vendas dos franqueados. Pleiteou, pois, a suspensão
das cláusulas de não concorrência e a vedação de medidas de cobrança até a decisão
arbitral (e-STJ, fls. 45-80).
O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência (e-STJ, fls. 328-332). A
decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, que entendeu pela inexistência dos
requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando a necessidade de
estabelecimento do contraditório e dilação probatória para aferir o descumprimento das
cláusulas contratuais (e-STJ, fls. 358-363).
A decisão ora agravada consignou que a alegada violação ao artigo 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, incorrendo em vício na prestação jurisdicional, não
merece prosperar. De fato, no caso, a questão relativa à ausência de preenchimento dos
requisitos para a tutela de urgência foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o tema, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte agravante.
O julgado examinou coerentemente as questões postas a julgamento, no que
foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e suficiente, razão pela qual
não merece reparo algum, conforme se depreende de seus próprios fundamentos.
Não houve, sobretudo, omissão quanto ao disposto pelo artigo 22-A da
Anote-se que o dispositivo, ao contrário do afirmado nas razões
Lei n. 9.307/96.
recursais, não é condição de admissibilidade da instauração do processo arbitral. Tão-
somente estipula que, outorgada a tutela de urgência, a arbitragem deve ser instaurada
no prazo de trinta dias, o que, não ocorrendo, acarreta a cessação da sua eficácia.
Documento eletrônico VDA53319468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:05
Código de Controle do Documento: 697f193b-3425-4645-b438-baf538f480f5

De seu turno, como firmado, o julgado da Quarta Turma deste Superior
Tribunal de Justiça no
não estabelece precedente, com razão de
REsp 1.586.383/MG
decidir que se aplica ao presente caso. Limita-se a indicar que, antes da instauração do
processo de arbitragem, a competência para julgamento de ação cautelar é do juízo
estatal. Portanto, não afasta a exigência para a outorga da tutela provisória do
preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ressalte-se, no mais, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Francisco
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Nesse passo, assinalou o acórdão recorrido que “ao menos a partir de exame
dos autos em cognição ainda sumária da matéria, sobressai que para a aferição do
descumprimento ou não de Cláusulas Contratuais é necessário o pleno contraditório em
relação as questões apresentadas, antes de qualquer juízo decisório de mérito” (e-STJ,
fls. 360). Então, concluiu que não “está atendido, assim, o requisito da probabilidade do
direito para a concessão da antecipação de tutela, a partir dos elementos neste momento
contidos nos autos, pois não há suficiente verossimilhança fática, que necessariamente
depende, in casu, de produção probatória e confrontação com outros elementos a serem
apresentados pela parte adversa” (e-STJ, fls. 361).
Diante deste quadro, a decisão ora agravada firmou que revisão das
premissas adotadas no julgado demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Portanto, diante deste quadro, não que se falar em violação do artigo
22-A da Lei n. 9.307/96 e do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:05
Código de Controle do Documento: 697f193b-3425-4645-b438-baf538f480f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.811.798 / PR
Número Registro: 2024/0465063-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00341508020238160001
01082293320238160000
01255435520248160000
1082293320238160000
1255435520248160000 341508020238160001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERSATIL AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS : LUCAS FERREIRA FELIPE - SP315948
FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - SP358710
AGRAVADO
: RSG GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERSATIL AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS : LUCAS FERREIRA FELIPE - SP315948
FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - SP358710
AGRAVADO
: RSG GESTAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54011867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:07
Código de Controle do Documento: 26129a08-6156-43c6-94c0-6ae8eba48366

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:07
Código de Controle do Documento: 26129a08-6156-43c6-94c0-6ae8eba48366